Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716844-21.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADA: MANOELA OLESKO COSTA RIBEIRO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 74868271, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, confirmando a tutela de urgência concedida em sede de agravo de instrumento, julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento PIRFENIDONA pelo prazo inicial de 1 (um) ano. Na oportunidade, foi ressalvada a continuidade do medicamento à apresentação de relatório médico atualizado, instruído com cópia do prontuário médico e exames realizados, a ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. Em razão da sucumbência, o ente distrital foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Foram interpostos embargos de declaração pelo réu (ID 74868275), os quais foram conhecidos e improvidos (ID 74868285). O DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de apelação (ID 74868288), pelo qual argui preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de que autora não apresentou laudo médico detalhado, apenas justificou a necessidade do medicamento, em inobservância ao Tema 1234/STF. No mérito, reedita os argumentos vertidos em contestação, defendendo que a obrigação contida na r. sentença combatida contraria o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal nas Súmulas Vinculantes nos 60 e 61 e nos Temas nos 6 e 1234, e ressalta a existência de alternativas padronizadas ao medicamento prescrito. Prossegue asseverando a limitação de atuação do Poder Judiciário em demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Ao final, requer que seja reformada a sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Em caráter subsidiário, requer seja fixado prazo razoável para cumprimento da medida e, na hipótese de constrição de verbas públicas, que o magistrado limite o valor de venda do medicamento ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação da CONITEC. Sem preparo, em virtude da isenção legal. Em contrarrazões (ID 74868292), a apelada refuta a preliminar arguida e os demais argumentos vertidos pelo apelante e, ao final, pugna pelo improvimento do apelo e a consequente manutenção da r. sentença recorrida. Considerando a manifestação do Ministério Público nos autos de origem (ID 74868269), encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Cível. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025 às 17:58:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora